Tribunal: TJES
Processo: 5011212-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011212-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros
RECORRIDO: ANDREIA BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NÍVEL DE RUÍDO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA ALEGA QUE EM MEADOS DE 2021 A PARTE REQUERIDA PROCEDEU COM A CONSTRUÇÃO DE UM SUPER ATACADO O QUE GEROU GRAVES TRANSTORNOS A REQUERENTE POR BARULHOS EXCESSIVOS E EM HORÁRIOS E DIAS INAPROPRIADOS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR AS REQUERIDAS A PAGAREM À AUTORA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DAS REQUERIDAS NO SENTIDO DE VER JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O EXERCÍCIO DAS PRERROGATIVAS DOMINIAIS E POSSESSÓRIAS NÃO PODE EXTRAVASAR OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E DA NORMALIDADE DE MOLDE A PREJUDICAR A SEGURANÇA, O SOSSEGO E A SAÚDE DAS PESSOAS QUE HABITAM OS PRÉDIOS VIZINHOS. DIFERENTEMENTE DO QUE FORA ALEGADO PELAS RECORRENTES A AUTORA COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DOS BARULHOS INCESSANTES ADVINDOS DA CONSTRUÇÃO EM HORÁRIOS E DIAS IMPERTINENTES. A ALEGAÇÃO DE QUE OS VÍDEOS FORAM GRAVADOS DE FORMA UNILATERAL E TENDENCIOSA NÃO MERECE ACOLHIDA, POIS TAIS PROVAS NÃO FORAM TOMADAS ISOLADAMENTE, MAS NO CONTEXTO DE TODA A INSTRUÇÃO, COMO RELATO DOS DEMAIS MORADORES DO EDIFÍCIO. O VIZINHO QUE VIOLA O DEVER DE SILÊNCIO E ATINGE O SOSSEGO DOS DEMAIS PRATICA ATO ILÍCITO GERADOR DE DANOS À PERSONALIDADE, NA MEDIDA EM QUE IMPEDE A TRANQUILIDADE NA RESIDÊNCIA ALHEIA, QUE DEVERIA SER ASILO INVIOLÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO SEGUNDO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
NESSE SENTIDO, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INCLUSIVE NO QUE PERTINE AOS JUROS E CORREÇÃO ARBITRADOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.